Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que, em ação de revisão de alimentos proposta pelas filhas menores, majorou a pensão de 24% para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados INSS e imposto de renda, sendo 15% para cada alimentanda.
2. A sentença fixou honorários sucumbenciais recíprocos, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida às partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração superveniente relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades das alimentandas que justifique a manutenção ou a redução do percentual de alimentos fixado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia do réu, embora não gere presunção absoluta de veracidade em matéria de alimentos, produziu efeitos processuais relevantes e foi corroborada por provas documentais e diligências judiciais.
5. As necessidades das alimentandas, em razão da idade, aumentaram progressivamente, estando comprovadas despesas novas e específicas, como plano de saúde e uso contínuo de medicamentos.
6. O alimentante não comprovou redução de sua capacidade contributiva, tendo sido apurado rendimento tributável superior ao inicialmente declarado, conforme dados fiscais.
7. O nascimento de novo filho, por si só, não autoriza a manutenção de alimentos em patamar insuficiente às filhas mais velhas, especialmente diante do aumento comprovado de suas despesas.
8. O percentual de 30% dos rendimentos brutos mostra-se proporcional e compatível com o binômio necessidade e possibilidade, atendendo ao melhor interesse das crianças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A revisão de alimentos exige prova de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando. 2. O nascimento de nova prole não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia. 3. Demonstrado o aumento das necessidades dos filhos e ausente prova de incapacidade financeira do genitor, é legítima a majoração dos alimentos.”

Dispositivos relevantes citados:Código Civil, art. 1.699; CPC, art., 345, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043456, 0704146-22.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025;Acórdão 2043535, 0711848-83.2024.8.07.0016, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025; Acórdão 2062200, 0705134-28.2024.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.11.2025.